Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004523-31.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LUENDERSON ALVES RONDON
RECORRIDOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 28733458) interposto por LUENDERSON ALVES RONDON com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 7197423):
“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – ATO COATOR SUBSCRITO PELO IBADE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA CRIME - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – AUSÊNCIA DE MÁFÉ – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, que in casu é quem subscreveu o indeferimento do pedido de revisão do resultado do teste.
O conjunto fático-jurídico é apto a demonstrar que o candidato não foi omisso e nem agiu de má-fé, pois teve conhecimento das acusações constantes no boletim de ocorrência posterior às informações prestadas na ficha de investigação social para a banca examinadora”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1004523-31.2018.8.11.0000, Relator: Des MÁRCIO VIDAL, j. em 18/03/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 7717785), estes foram rejeitados no acórdão de id 17972954.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) a decisão partiu de premissas equivocadas, deixando de observar que, quando do fornecimento de ficha cadastral (FIC), o recorrente não tinha conhecimento do boletim de ocorrência que gerou a sua desclassificação do certame, não podendo, em nenhuma hipótese, configurar omissão ou má-fé de sua parte deixar de prestar tal informação”. (id 28733458 - p. 9)
Argumenta que “(...) ainda, que fosse de prévio conhecimento, tal ato, por si só, não poderia configurar razão suficiente para sua desclassificação no certame”. (id 28733458 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 28770457).
Sem contrarrazões, conforme id 34030453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que “(...) a decisão partiu de premissas equivocadas, deixando de observar que, quando do fornecimento de ficha cadastral (FIC), o recorrente não tinha conhecimento do boletim de ocorrência que gerou a sua desclassificação do certame, não podendo, em nenhuma hipótese, configurar omissão ou má-fé de sua parte deixar de prestar tal informação”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Quanto à omissão do Boletim de Ocorrência no 2017.237825, os documentos anexados no presente recurso demonstram que o Agravante, aparentemente, não o omitiu da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), pois o Recorrente entregou a referida ficha em 18/09/2017 e foi notificado da existência do referido BO em 22/10/2017, ou seja, após a entrega da referida ficha.
No entanto, ao analisar a Ficha de Informações Confidenciais acima mencionada (FIC), verifica-se que o Agravante ocultou e omitiu outros dados.
No item 58, alínea ‘e’, foi-lhe questionado se o Agravante já fez ou faz parte de algum processo judicial perante o Juizado de Pequenas Causas, cuja resposta foi NÃO, conforme se infere no Id 2052501. No entanto, ao consultar o sistema PRIMUS, pude observar que o Recorrente teve um Termo Circunstanciado pela contravenção penal por uso indevido de uniforme ou distintivo, o qual tramitou perante o Juizado Especial do Jardim Glória (TC no 751-14.2007.811.0081), o qual foi arquivado em 15/07/2010.
No mesmo item 58, alínea “d”, foi-lhe questionado se o Agravante já fez ou faz parte de algum processo judicial perante a Vara da Infância e Juventude, cuja resposta também foi NÃO, conforme se infere no Id. 2052501.
No entanto, novamente em consulta o sistema PRIMUS, pude observar que o Recorrente teve um processo para Apuração de Ato Infracional no 177-26.1999.811.0063 (Código 12546), o qual tramitou perante a 2a Vara Especializada da Infância e Juventude pela prática, em tese, de ato análogo ao delito previsto no art. 155, §4o, IV, do CP.
Assim, clarividente que o Agravante ocultou informação de prévio conhecimento seu, configurando assim, declaração falsa.
Desta forma, é legal e devida a exclusão do candidato em concurso público”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII